Tribunal: TJMT
Processo: 1015528-82.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015528-82.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDNA LUZIA ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 424.493.591-68 (APELANTE), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. MAJORAÇÃO DE TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO. ILEGALIDADE E LESIVIDADE NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação Popular proposta para anular aumento de tarifa de transporte público, alegando descumprimento de procedimentos administrativos e violação à moralidade administrativa.

II. Questão em discussão

2. A discussão recursal envolve Verificar a existência de ilegalidade e lesividade no ato administrativo de majoração da tarifa do transporte coletivo, conforme requisitos da Ação Popular.

III. Razões de decidir

3. A Ação Popular, conforme dispõe o art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal, exige a demonstração cumulativa de dois elementos: a ilegalidade do ato administrativo e a lesividade ao patrimônio público ou à moralidade administrativa.

4. Na hipótese, a parte autora limitou-se a alegar a nulidade do reajuste tarifário com base no suposto descumprimento do procedimento interno da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá (ARSEC), sem, contudo, comprovar de forma concreta como tal descumprimento resultou em lesão à moralidade administrativa.

5. O exame do processo administrativo demonstra que todas as etapas essenciais para a majoração tarifária foram observadas, incluindo a participação do Conselho Regulatório, composto por representantes dos usuários, sociedade civil e entidades públicas, conforme determina a legislação municipal aplicável. Além disso, não houve evidência de que o reajuste tarifário tenha causado prejuízo efetivo ou configurado desvio de finalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido e sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento:

"Para a procedência da Ação Popular, é imprescindível a demonstração conjunta de ilegalidade e lesividade do ato impugnado. Não comprovada a lesividade, a ação popular não prospera”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LXXIII; Lei 4.717/1965, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Remessa Necessária Cível nº 1032710-62.2021.8.26.0053; TJ-PR, Reexame Necessário nº 0000413-87.2017.8.16.0004; TRF-1, Apelação Cível nº 0058422-65.2012.4.01.3400.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo EDNA LUZIA ALMEIDA SAMPAIO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno D’Oliveira Marques, nos autos de n.° 1015528-82.2022.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos da Ação Popular, nos seguintes termos (ID. 226077693):

“
SENTENÇA

1.

Relatório.

Trata-se de
Ação Popular
,
com pedido de tutela cautelar antecedente, ajuizada por
Edna Luzia Almeida Sampaio
em desfavor de
Município de Cuiabá,
almejando, em síntese, a declaração de nulidade do processo que majorou a tarifa de transporte coletivo de R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos) para R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos), em razão de descumprimento ao art. 41, parágrafo único, do Regimento Interno da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá- AMAES.

Na petição inicial que deduziu o pedido cautelar antecedente, a autora popular narra que o Município requerido, por meio do Prefeito Municipal, editou ato normativo em usurpação ao princípio da separação dos poderes e a regra da Lei Orgânica do Município de Cuiabá.

Sustenta que o Decreto nº 9.050, de 13 de abril de 2022, de autoria do Prefeito Municipal, aumentou tarifa pública de ônibus em descompasso com a lei, uma vez que “compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre a tarifa do serviço público prestado pela prefeitura ou suas concessionárias”.

Por essas razões, requereu a concessão da antecipação de tutela para que seja “suspensa a eficácia do aumento da tarifa pública do transporte público municipal, prevista no Decreto Municipal nº 9.050 de 13 de Abril de 2022” e após, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para a propositura da Ação Popular Principal, nos termos do artigo 308 do Código de Processo Civil.

A Associação Mato-grossense dos Transportadores Urbanos formulou pedido de ingresso na lide na qualidade de assistência simples da parte requerida (Id. 83115322).

Notificado, o requerido rebateu as alegações da parte autora, afirmando, em suma, que “tramitou no egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a ADI n. 170578-2014 ajuizada pela Federação das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros dos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia contra a Emenda n. 30, de 07 de fevereiro de 2013, que alterou a redação do artigo 70 e do parágrafo único do artigo 80, da Lei Orgânica do Município de Cuiabá, os quais serviram como base legal para a propositura da presente demanda” (Id. 84715353).

Segue narrando o requerido que, “
em tal demanda, os eminentes Desembargadores, por unanimidade, a julgaram procedente para DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE da Emenda n.º 30/2013, que alterou a redação dos art. 70 e do art. 80, parágrafo único, da Lei Orgânica Municipal”
e que tal decisão transitou em julgado em setembro de 2018.

Assevera ainda que o raciocínio jurídico da parte autora “
se mostra equivocado, na medida em que o artigo 319 da Constituição do Estado de Mato Grosso é cristalino ao estabelecer que ‘o Poder Executivo Municipal definirá, segundo os critérios do Plano Diretor, percurso, fluxo e tarifa do transporte coletivo local".

Por fim, o requerido pugnou pela aplicação de multa por litigância de má-fé e o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 330, inciso I, §1º, do CPC (Id. 84715353).

Em nova manifestação, a parte autora alegou, em síntese, que “
deve ser superado o entendimento adotado na ADI 170578/2014, ainda porque os dispositivos declarados inconstitucionais visam garantir um maior controle não só técnico mas também político das tarifas, justamente por serem direitos fundamentais e essenciais, bem como por serem os parlamentares representantes direto do povo na política, especialmente da parcela mais afetada pelos excessivos aumentos nas tarifas”
(sic, Id.85037647 - Pág. 4).

O decisum de Id. 85235283 indeferiu o pedido de tutela cautelar antecedente, assim como determinou que as partes manifestassem acerca do pedido formulado pela Associação Mato-grossense dos Transportadores Urbanos.

Citado, o Município apresentou contestação ao pedido cautelar, ocasião em que suscitou preliminarmente a ausência de interesse de agir (Id. 87474923).

A parte autora apresentou pedido principal, assim como postulou o ingresso da Agência Municipal de Regulação de Serviços Púbicos Delegados de Cuiabá –ARSEC no polo passivo da lide (Id. 89168841 - Pág. 4).

Na sequência, a autora popular apresentou impugnação à contestação ao pedido cautelar (Id. 89709859).

Ato contínuo, o ente demandado apresentou contestação ao pedido principal (Id. 92010340), tendo a parte autora apresentado impugnação ao pedido principal (Id. 94135545).

Intimadas as partes para especificação de provas, a parte autora postulou a produção de prova testemunhal (Id. 109168515) e o Município de Cuiabá informou desinteresse na produção de provas (Id. 09370023).

Acostou-se aos autos a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1010004-33.2022.8.11.0000.

Instado a se manifestar na condição de fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público postulou o acolhimento das preliminares de ausência de interesse de agir e carência da ação arguidas pelo Município de Cuiabá. Na hipótese de não acolhimento, pugna pela prolação de decisão saneadora (Id. 112589074).

Em síntese, eis o relatório.

DECIDO.

2.

Fundamentação.

2.1. Julgamento Antecipado da Lide
:

Compulsando os autos, verifico que,
in casu
, o feito comporta julgamento antecipado do mérito [art. 355, inciso I, CPC], posto que não há necessidade de produção de outras provas.

Ressalto que o julgamento antecipado da causa não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há nos autos elementos de convicção suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído, homenageando-se, desse modo, a tão colimada celeridade processual.

Com efeito, verifico ser prescindível a produção de novas provas, haja vista que já se encontram nos autos elementos suficientes à formação de meu convencimento, razão por que conheço diretamente do pedido formulado, proferindo sentença.

Portanto, uma vez cabível o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo à apreciação da demanda trazida à exame, expondo as razões de meu convencimento.

3.

Preliminares:

3.1.

Interesse de Agir:

Em sede de contestação ao pedido cautelar, a parte requerida sustentou que “
o cerne do pedido se concentra na suposta prerrogativa da Câmara em previamente autorizar reajuste da tarifa de transporte coletivo, a partir de alteração no artigo 70 da Lei Orgânica do Município pela Emenda 30 de 07 de fevereiro de 2013, quando a questão foi objeto de ADI, cujo veredicto selou sua inconstitucionalidade, de modo que a simples atuação no mister público é bastante para sua familiaridade com o tema, afastando a boa fé que deve permear a sua relação com o Executivo para adentrar o campo político partidário”.

Relata que “
obviamente que se tratando de matéria apreciada pelo Judiciário quanto a eventuais inconstitucionalidades a inocorrência de interesse de agir para buscar a suspensão de ato sabidamente legítimo sob o ponto de vista da legalidade ou mesmo sua exclusão do universo jurídico, através do Judiciário e sob a alegação se tratar de situação particularizada por hipótese fática distinta, objetivando superar o precedente vinculante consiste em medida que não merece guarida”.

Por essas razões, requer o
“acolhimento da preliminar suscitada para o fim de extinguir o processo sem resolução de mérito, a teor do art. 485, VI do CPC”.

As razões trazidas pelo demandado não comportam acolhimento, na medida em que, conforme pontuado na formulação do pedido principal, a causa de pedir está lastreada na suposta violação à moralidade administrativa pela ofensa ao procedimento administrativo para reajuste da tarifa, de forma que as alegações de prerrogativa da Câmara em autorizar previamente os reajustes subsidiaram apenas a propositura da tutela cautelar.

Deste modo, não há falar-se em ausência de interesse de agir.

3.2.

Inépcia da inicial:

A demandada, em sede de contestação ao pedido principal, no tópico intitulado de inépcia da inicial, sustentou que a “
presente demanda não merece prosperar, pois a suposta prerrogativa da Câmara Municipal em imiscuir na competência exclusiva do Poder Executivo municipal em reajustar a tarifa do transporte coletivo, foi declarada inconstitucional no ano de 2018”
e
,
em razão disso, postulou a improcedência da demanda.

A preliminar também não comporta guarda, na medida em que a peça inicial traz os requisitos previstos no art. 319 do Código de Processo Civil. Além disso, a causa de pedir e o pedido formam o silogismo necessário para tornar a petição inicial apta e afastar as alegações sustentadas pela parte demandada.

Destarte, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

4. Mérito.

A autora popular busca com a presente ação a declaração de nulidade do processo administrativo que majorou a tarifa do transporte coletivo de R$ R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos) para R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos), em razão de suposto descumprimento ao art. 41, parágrafo único, do Regimento Interno da AMAES.

Alega que o processo administrativo que majorou a tarifa de transporte público em Cuiabá “
não cumpriu com o previsto no art. 41, Parágrafo Único do Regimento Interno da AMAES, aplicável também à ARSEC, notadamente no que diz respeito à intimação/ciência de Órgãos de Proteção e Defesa dos Usuários dos Serviços Públicos pertinentes ao serviço público, cuja tarifa pretenda-se modificar, tampouco de qualquer entidades civis de defesa do consumidor, que tenham competência para atuar na área que poderá ser afetada por eventual modificação tarifária, motivo pelo qual deve ser declarado nulo o referido processo administrativo”.

Em sede de impugnação à contestação, a parte autora sustentou ainda que, “
ao contrário do argumentado pelo requerido, é evidente a lesão à moralidade administrativa no presente caso, notadamente porque, conforme será exposto abaixo, o processo que acarretou no aumento da passagem de ônibus de R$4,10 (quatro reais e dez centavos) para R$4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos), ocorreu sem a participação direta dos Órgãos de Proteção e Defesa dos Usuários dos Serviços Públicos, tampouco dos representantes dos usuários do serviço público de transporte coletivo”.

Pois bem. Desde já,
anoto que a presente demanda merece ser julgada improcedente,
ante a ausência de comprovação de lesão à moralidade pública, assim como de ilegalidade no processo administrativo que majorou a tarifa de transporte público.

A ação popular foi delineada no artigo 1º da Lei nº 4.717/1965, que preceitua:

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a
anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio
da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos”.

A Constituição Federal ampliou o objeto da ação popular, pois o inciso LXXIII do art. 5º prevê a possibilidade de ajuizá-la com o fito de “
anular ato lesivo ao patrimônio público
ou de entidade de que o Estado participe,
à moralidade administrativa
,
ao meio ambiente
e
ao patrimônio histórico e cultural
”.

Dessa forma, a ação popular tem por escopo desconstituir ou invalidar ato administrativo lesivo a um desses interesses tutelados, devendo a pretensão do autor popular ser passível de subsunção numa das hipóteses previstas na Lei nº 4.717/65 (arts. 2º, 3º e 4º) ou na Constituição Federal (art. 5º, inciso LXXIII).

A propósito, calha invocar a abalizada doutrina de Rodolfo de Camargo Mancuso,
in verbis
:

“Pelo que já se desenvolveu anteriormente, pode-se afirmar que
na ação popular o pedido imediato é de natureza desconstitutiva-condenatória, ao passo que o pedido mediato será, precipuamente, a insubsistência do ato lesivo a estes interesses difusos
:
a)
patrimônio público, (...);
b)
meio ambiente, no sentido atual desse conceito;
c)
moralidade administrativa, (...);
d)
Estado ou sociedade civil enquanto consumidores, (...)”
[1]

Cumpre destacar, aliás, que o fato de ser cabível a ação popular para a anulação de atos violadores ao princípio da moralidade administrativa não torna prescindível a presença de todos os requisitos para a sua propositura [condição de eleitor, ilegalidade ou ilegitimidade do ato e lesividade].

No caso em apreço, a parte autora aponta que a ação busca tutelar à moralidade administrativa, a qual teria sido violada com a conduta do requerido de majorar a tarifa de transporte coletivo em desconformidade com o procedimento legal, na medida em que ocorreu sem a participação direta dos Órgãos de Proteção e Defesa dos Usuários dos Serviços Públicos, tampouco dos representantes dos usuários do serviço público de transporte coletivo.

Inobstante a alegação da parte autora, verifico que a inicial não apontou de maneira efetiva a lesividade à moralidade administrativa, na medida em que, o descumprimento de procedimento legal, por si só, não é hábil a comprovar a ofensa à moralidade administrativa, uma vez que essa vai além da ofensa à legalidade, estando intimamente ligada aos conceitos de ética, justiça, oportunidade e honestidade.

Nesse sentido, trago os esclarecimentos de Beatriz Larreira Carrico Nimer
[2]
,
in verbis
:

“ (...) De todo o exposto, interessa reiterar que o
principio da moralidade administrativa não exige, do administrador e do administrado, um comportamento condizente apenas com a lei em sentido estrito; em verdade, a moral administrativa vai além, adentrando sobre os bons costumes, as regras de boa administração, de justiça, de equidade, de razoabilidade, e de honestidade – desde que positivados no ordenamento jurídico
. Tais predicados visam à garantia do direito público subjetivo a uma boa Administração, que cumpra suas regras internas de conduta e, dessa forma, se dirija aos seus fins institucionais, assentados sobre as demandas e interesses da sociedade”.

(...)

Por isso, a moralidade administrativa constitui um parâmetro de validade da conduta, ostentando dois aspectos essenciais:
um objetivo (relativo á boa-fé objetiva) e outro subjetivo (atrelado ao dever de probidade
). Ambos os aspectos, porém, devem encontra, com fundamentos últimos, valores incorporados, de forma positivada, ao ordenamento jurídico)”.

No caso dos autos, ao formular o pedido principal, a autora popular sustentou que, “
compulsando os autos do processo administrativo que resultou no aumento da tarifa do transporte coletivo, constatou-se que Órgãos de Proteção e Defesa dos Usuários dos Serviços Públicos sequer foram ouvidos no bojo do referido processo, em flagrante violação ao previsto no art. 41, P. Único do Regimento Interno da AMAES”.

Todavia deixou a parte autora de mencionar de que forma a suposta irregularidade ofendeu à moralidade administrativa, tampouco indicou de que forma houve a violação à boa-fé objetiva, na medida em que, o simples descumprimento de uma formalidade legal, não necessariamente configura uma violação à deveres éticos e morais.

Ademais disso, não houve prova nos autos de que o reajuste ocorreu com desvio de finalidade ou visando atender interesses indevidos, circunstâncias que são necessárias para comprovar a alegada lesividade.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
AÇÃO POPULAR CONTRA O AUMENTO DA TARIFA DE ÔNIBUS
. DANO AO ERÁRIO NÃO CARACTERIZADO.
ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE E DA TRANSPARÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS
. a)Considerando que a Ação Popular não se destina a resguardar o patrimônio dos particulares, e que o suposto excedente da tarifa alegado pelo Autor estaria ingressando nos cofres públicos, impõe-se reconhecer a inexistência de dano concreto ao erário. b) Tampouco restou demonstrada afronta aos princípios da moralidade e da transparência, evidenciando-se que o Autor não almeja a defesa do patrimônio público, mas apenas o particular dos usuários; inadequada, portanto, a via da ação popular, impondo-se reconhecer a carência da ação. c)
Isso porque, o fato de a Constituição Federal de 1988 ter alargado as hipóteses de cabimento da ação popular não tem o efeito de eximir o autor de comprovar a lesividade do ato, mesmo em se tratando de suposta lesão aos princípios da moralidade e transparência
. 2) SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.
(TJPR - 5ª C.Cível - 0000413-87.2017.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Desembargador Leonel Cunha - J. 27.03.2018) (TJ-PR - REEX: 00004138720178160004 PR 0000413-87.2017.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Desembargador Leonel Cunha, Data de Julgamento: 27/03/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2018).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação popular. Reajuste de tarifa de ônibus. Pretensão de suspensão da nova tarifa. Ausência de provas acerca da probabilidade do direito. Reajuste que não se mostrou exorbitante.
Inexistência de indícios de que o reajuste se deu com desvio de finalidade ou violação à moralidade administrativa.
Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.”
(TJSP; AI 2093487-24.2022.8.26.0000; Ac. 15853429; Ferraz de Vasconcelos; Segunda Câmara de Direito Público; Relª Desª Vera Lucia Angrisani; Julg. 14/07/2022; DJESP 26/07/2022; Pág. 2297)

Anoto ainda que, além de não ter sido comprovada ofensa à moralidade pública, não ficou comprovada ilegalidade no procedimento do reajuste da tarifa de transporte público, conforme assentado pelo ente demandado e pelo Ministério Público.

Ressai dos autos que a Lei Complementar nº 374, de 31.03.2015, criou a
Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá – ARSEC,
que possui a competência de realizar a regulação econômica dos serviços públicos de transporte coletivo urbano, mediante estabelecimento de tarifas ou parâmetro tarifários (art. 5º, inciso I).

Dentre os órgãos que compõe a ARSEC, há
o Conselho Regulatório, órgão superior de representação e participação da sociedade na ARSEC, que exerce o controle social dos serviços públicos delegados sob regulação da autarquia,
sendo composto de 28 (vinte e oito) membros, dentre os quais, constam, 01 (um) membro representante dos usuários dos serviços públicos delegados, indicado pelo movimento comunitário, 01 (um) membro representante dos usuários dos serviços públicos delegados, indicado pelo Poder Legislativo, 01 (um) membro representante dos usuários dos serviços públicos delegados, indicado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá — CDL e 01 (um) membro representante dos usuários dos serviços públicos delegados, indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso.

Consta nos autos o processo administrativo que culminou no reajuste da tarifa, no qual consta a ata da reunião extraordinária do Conselho Deliberativo da ARSEC, assim como a publicação da deliberação acerca do aumento da tarifa (Id. 89170376 - Pág. 41 e 44).

Há nos autos ainda, o envio do Ofício Circular nº 004/2021/ARSEC/DIRCOL, convocando os conselheiros para a reunião extraordinária acerca do reajuste tarifário (Id. 89170376 - Pág. 53 a 56), assim como a demonstração de que o Ministério Público, Procon estadual e municipal e o Presidente da Câmara dos Vereadores tiveram ciência do processo de reajuste tarifário (Id. 89170376 - Pág. 13).

Nesse ponto registro que, o Procon integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (art. 105, CDC), e tem a função de proteger e defender os consumidores, o que atende ao previsto no parágrafo único do art. 41 do Regimento da AMAES.

Deste modo, infere-se que, além de não demonstrar de modo efetivo a ofensa à moralidade administrativa, a alegada ilegalidade apontada pela parte autora não subsiste, na medida em que o procedimento de reajuste da tarifa atendeu ao previsto na Lei Complementar, bem como aos princípios da publicidade e do contraditório.

Anoto ainda que eventual formalidade prevista no regimento interno da extinta AMAES não tem o condão de anular o processo administrativo de reajuste tarifário, já que foi seguido todo o procedimento previsto na Lei Complementar, norma hierarquicamente superior ao regimento interno elaborado pela diretoria executiva.

Ademais disso, muito embora a parte autora tenha suscitado que não foi comprovado a regular intimação dos conselheiros acerca da reunião extraordinária, o procedimento juntado aos autos, em tese, evidencia o envio das comunicações. Assim, eventual ausência de intimação deveria ter sido provada pela parte autora, o que não foi feito (art. 373, inciso I. CPCP).

Destarte, diante da ausência de comprovação de ofensa à moralidade pública e de ilegalidade no processo administrativo que majorou a tarifa de transporte público,
a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Em relação ao pedido formulado pela parte demandada de condenação da parte autora em litigância de má-fé

entendo que não comporta acolhimento.

O Município de Cuiabá sustentou que “
a aplicação de multa por litigância de má-fé é medida que se mostra necessária no presente caso, até porque, uma simples consulta à Lei Orgânica do Município de Cuiabá no sítio eletrônico da Câmara de Vereadores já seria capaz de comprovar a inconstitucionalidade dos dispositivos em questão, haja vista a referência à ADI 170578-2014”.

Ocorre que, para aplicação da multa acerca da litigância de má-fé, faz-se necessário demonstrar prova inequívoca do elemento subjetivo seja dolo ou culpa grave.

Nesse sentido, trago a doutrina coordenada por Cássio Escarpinella Bueno:

“
A existência de dolo ou culpa grave são elementos integrantes do tipo, caracterizadores da conduta sancionada. É o que se extrai do próprio dispositivo e do sentido comum da conduta de má-fé, que supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. É bem verdade que esse elemento subjetivo dispensa prova concreta, pois ele se extrai da própria ilicitude da conduta da parte”.

No caso em análise, entendo que, muito embora o ajuizamento da ação tenha sido após o julgamento da ADI nº 170578/2014, a parte autora valeu-se de fundamentos diversos para a propositura da presente demanda, tendo informado essa situação antes mesmo da análise do pedido liminar, circunstância que afasta o dolo e a culpa grave.

Destarte, não há falar-se em aplicação de multa por litigância de má-fé.

5.

Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na presente Ação Popular.

Em face do que dispõe o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, a parte autora é isenta do pagamento de custas judiciais e dos ônus de sucumbência

Nos termos do art. 19 da Lei n.º 4.717/65, esta sentença se sujeita ao reexame necessário. Assim, após escoado o prazo para recurso e observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.

Proceda com a correção da classe processual.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(assinado eletronicamente)

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que diferentemente da conclusão da sentença atacada, o descumprimento do procedimento definido pelo artigo 41, parágrafo único, do Regimento Interno da AMAES, aplicável também à ARSEC, causa evidente prejuízo e lesividade à moralidade administrativa.

Afiança, nesse contexto, que “
em um Estado Democrático de Direito, um processo de majoração de tarifa do transporte público que atinge um contingente enorme de trabalhadores e trabalhadoras, em hipótese alguma pode ser concluído sem que haja a participação dos órgãos de proteção de defesa dos usuários dos serviços públicos e sem os representantes dos próprios usuários do serviço público
”.

Salienta que admitir a majoração da tarifa do transporte coletivo sem a participação dos usuários leva à conclusão de que os únicos interesses considerados são os dos empresários e das empresas concessionárias do serviço público.

Argumenta, outrossim, que a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade, de modo que, apesar de o processo de majoração ter, em tese, respeitado o disposto na Lei Complementar n.° 374/15, violou ato normativo mais benéfico aos usuários do serviço público, qual seja, o Regimento Interno da AMAES.

Pontua, ademais, que Órgão de Proteção e Defesa dos Usuários dos Serviços Públicos a que se refere o Regimento Interno da AMAES é o Conselho Municipal de Transportes e, na ausência deste, a entidade civil de defesa do consumidor que tem competência para atuar na área que poderá ser afetada por eventual modificação tarifária é a Associação dos Usuários de Transporte Coletivo do Estado de Mato Grosso, porém não consta dos autos comprovação de que estes foram notificados, destacando que a ciência ao PROCON não supre referida ausência.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para “
que seja declarada a nulidade do processo administrativo que majorou a tarifa do transporte coletivo de R$4,10 (quatro reais e dez centavos) para R$4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos), em razão do flagrante descumprimento ao art. 41, P. Único do Regimento Interno da AMAES, da participação popular e do princípio democrático
” (ID. 226077697).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 226077700).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo “
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo
desprovimento;
e em sede de reexame necessário, pela
ratificação
da r. sentença
” (ID. 239935686).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo EDNA LUZIA ALMEIDA SAMPAIO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno D’Oliveira Marques, nos autos de n.° 1015528-82.2022.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos da Ação Popular.

Extrai-se do processado que a parte apelante propôs “
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE AÇÃO POPULAR
” em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, requerendo a suspensão do aumento da tarifa pública do transporte público municipal, prevista no Decreto n.° 9.050/2022, bem como intimação da municipalidade para apresentar a ata da reunião do Conselho Regulatório da Agência Municipal dos Serviços Públicos Delegados de Cuiabá, os estudos técnicos realizados pela referida Agência, além do contrato de concessão firmado entre o município e a empresa concessionária do serviço público (ID. 226076791).

Antes da apreciação do pedido liminar, a ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS postulou pela sua admissão como assistente simples do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT (ID. 226077650).

Notificado para se manifestar sobre o pedido liminar (ID. 226077658), o município apelado apresentou informações preliminares, asseverando que o pedido esta fundamentado em dispositivos legais declarados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na ADI n.° 170578-2014 (ID. 226077660).

O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido (ID. 226077662).

Na sequência, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contestou o pedido (ID. 226077665), oportunidade na qual sustentou a ausência de interesse de agir, além da inexistência da probabilidade do direito e do perigo da demora.

A parte apelante apresentou o pedido principal, requerendo a inclusão da AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ, MT, bem como requerendo a declaração de nulidade do processo administrativo que majorou a tarifa do transporte coletivo, por descumprimento ao artigo 41, parágrafo único, do Regimento Interno da AMAES (ID. 226077668).

Em contestação à Ação Popular (ID. 226077677), o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, suscitou preliminar de ausência de lesividade ao patrimônio público e à moralidade administrativa, de inépcia da petição inicial e, no mérito, defendeu o atendimento ao contraditório e à ampla defesa por cumprir o disposto na Lei Complementar Municipal n.° 372/2015, além da litigância de má-fé.

Impugnada a contestação (ID. 226077681), as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir (ID. 226077685), ocasião na qual a parte apelante pleiteou pela oitiva dos presidentes do Conselho Municipal de Transporte e da Associação dos Usuários de Transporte Coletivo do Estado de Mato Grosso (ID. 226077687) e a parte apelada informou a ausência de interesse na dilação probatória (ID. 226077688).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na função de
custos legis
, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de ausência de interesse de agir e carência de ação (ID. 226077691).

Sobreveio, então, a sentença que julgou improcedentes os pedidos, por concluir pela ausência de comprovação de ofensa à moralidade pública e de ilegalidade no processo administrativo que majorou a tarifa de transporte público (ID. 226077693).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, registra-se que a matéria recursal confunde-se com o

objeto sentencial sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, motivo pelo qual o recurso de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

Com efeito, a Ação Popular, prevista no artigo 5°, inciso LXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, figura como instrumento processual que garante a todo cidadão brasileiro a busca pela invalidação de atos administrativos manifestamente ilegais e que causem lesão ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência
. (Grifo nosso).

A Lei n.° 4.717/65, que regula a referida ação, dispõe, no artigo 1º, que
“
qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista
(Constituição, art. 141, § 38)
, de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos”.

Vê-se, portanto, que a Ação Popular é um remédio constitucional que possibilita ao cidadão que esteja em pleno gozo de seus direitos políticos pleitear a anulação de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Seu conceito, nas palavras de Hely Lopes Meirelles, corresponde ao:

“[...] meio constitucional posto à disposição de qualquer cidadão para obter a invalidação de atos ou contratos administrativos - ou a estes equiparados - ilegais e lesivos ao patrimônio federal, estadual e municipal, ou de suas autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiro público" (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança, 31.ª ed. - São Paulo : Malheiros, 2008, p. 126- 127).

E prossegue:

"É um instrumento de defesa dos interesses da coletividade, utilizável por qualquer de seus membros. Por ela não se amparam direitos individuais próprios, mas sim interesses da comunidade. O beneficiário direto e imediato desta ação é o autor; é o povo, titular do direito subjetivo ao governo honesto. O cidadão a promove em nome da coletividade, no uso de uma prerrogativa cívica que a Constituição da Republica lhe outorga". (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança..., 31.ª ed. - São Paulo : Malheiros, 2008, p.127).

Como tal, sua utilização deve se circunscrever à decretação de invalidade ou desconstituição de ato administrativo, a condenação de reparação de prejuízos causados ao erário, além da restituição de valores e bens apropriados, não sendo admitida, via de regra, a condenação em obrigação de fazer e não fazer.

Há, portanto, requisitos específicos que constituem os Pressupostos da demanda, conforme leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

"(...) são pressupostos da ação popular:

1. qualidade de cidadão no sujeito ativo;

2. ilegalidade ou imoralidade praticada pelo Poder Público ou entidade de que ele participe;

3. lesão ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural." (DI PRIETRO, Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Direito Administrativo, 32 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 1746)

No caso dos autos, como bem destacado pelo magistrado
a quo
, a despeito da presença do pressuposto subjetivo, qual seja, a condição de eleitora, a parte autora não demonstrou, como lhe competia, a ilegalidade ou imoralidade e a lesividade do ato impugnado.

Nesse contexto, colhe-se do processado que a parte apelante defende a nulidade da majoração da tarifa com base no suscitado descumprimento do procedimento definido no artigo 41, parágrafo único, do Regimento Interno da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Município de Cuiabá, MT – AMAES, que assim dispõe:

“Art. 41. Iniciado o processo de reajuste ou revisão da tarifa, a Diretoria Executiva dará imediata ciência aos órgãos de Proteção e Defesa dos Serviços Públicos pertinentes ao serviço público, cuja tarifa pretenda-se modificar.

Parágrafo único. Na inexistência do órgão citado no caput deste artigo, dar-se-á imediata ciência aos órgãos federais, estaduais e municiais de defesa do consumidor, bem assim às entidades civis de defesa do consumidor, que tenham competência para atuar na área que poderá ser afetada por eventual modificação tarifária”.

Entretanto, não demonstrou de que forma o alegado descumprimento do referido dispositivo ofendeu à moralidade administrativa, na medida em que suas alegações estão voltadas ao argumento genérico de que houve ilegalidade e que esta implica, consequentemente, na violação ao Estado Democrático.

Para mais, mister registrar que os requisitos para a propositura da ação popular são cumulativos, o que leva à conclusão de que a mera existência de ilegalidade, sem a efetiva lesividade à moralidade administrativa, não ensejam a nulidade do ato e, no caso em questão, não há qualquer indicação de que o reajuste tarifário ocorreu com desvio de finalidade ou visando a atender interesses indevidos.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – Município de São Paulo – Pretensão de anulação de evento cultural –
Ação popular tem como pressupostos a ilegalidade do ato impugnado e a lesividade ao patrimônio público, o denominado binômio "ilegalidade-lesividade"
– Realização de evento cultural é garantida nos termos do art. 215 da Constituição Federal – Ausência de ilegalidade – Inexistência de lesividade ao patrimônio público, pois não há provas de má utilização de verba pública ou de que a realização do evento cultural gerou lesão à população – Sentença mantida – Reexame necessário improvido”.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10327106220218260053 SP 1032710-62.2021.8.26.0053, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 19/05/2022, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/05/2022). (Grifo nosso).

“EMENTA 1) DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR CONTRA O AUMENTO DA TARIFA DE ÔNIBUS. DANO AO ERÁRIO NÃO CARACTERIZADO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE E DA TRANSPARÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. a) Considerando que a Ação Popular não se destina a resguardar o patrimônio dos particulares, e que o suposto excedente da tarifa alegado pelo Autor estaria ingressando nos cofres públicos, impõe-se reconhecer a inexistência de dano concreto ao erário. b) Tampouco restou demonstrada afronta aos princípios da moralidade e da transparência, evidenciando-se que o Autor não almeja a defesa do patrimônio público, mas apenas o particular dos usuários; inadequada, portanto, a via da ação popular, impondo-se reconhecer a carência da ação. c) Isso porque,
o fato de a Constituição Federal de 1988 ter alargado as hipóteses de cabimento da ação popular não tem o efeito de eximir o autor de comprovar a lesividade do ato, mesmo em se tratando de suposta lesão aos princípios da moralidade e transparência.
2) SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJPR - 5ª C.Cível - 0000413-87.2017.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Desembargador Leonel Cunha - J. 27.03.2018)”.

(TJ-PR - REEX: 00004138720178160004 PR 0000413-87.2017.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Desembargador Leonel Cunha, Data de Julgamento: 27/03/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2018). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS - CARF. INTERPRETAÇÃO DA LEI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E LESIVIDADE.

1. Nos termos do art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal, a ação popular constitui instrumento processual de que se utiliza o cidadão para anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

2.
A interpretação da norma jurídica, por si só, não consubstancia ilegalidade, que deve vir acompanhada da demonstração do consequente prejuízo ao erário, sendo defeso configurá-lo por mera presunção
.

3.
O egrégio Superior Tribunal de Justiça reconheceu que:
"
Para o cabimento da ação popular, é necessário que se demonstre a ilegalidade do ato administrativo, bem como se prove sua lesividade seja sob o aspecto material seja sob o moral. Não se deve adotar a lesividade presumida em função da irregularidade formal do ato
". (EREsp nº 260.821/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Rel. para Acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgamento: 23/11/2005).

4. Assim, não se pode presumir que a posição jurídica adotada na decisão administrativa proferida em Processo Administrativo, pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, seja teratológica ouabsurda, como quer fazer crer a apelante.

5. Apelação e remessa oficial não providas”.

(TRF-1 - AC: 00584226520124013400 0058422-65.2012.4.01.3400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES, Data de Julgamento: 05/09/2017, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 15/09/2017 e-DJF1). (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE PROVAS A DEMONSTRAR A ALEGADA ILEGALIDADE E LESIVIDADE DO ATO IMPUGNADO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. 1.
A ação popular é um instituto jurídico de natureza constitucional pela qual qualquer cidadão tem a possibilidade de agir na defesa do interesse público ao identificar lesão ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural
. 2. Quando visa à anulação do ilícito e à reparação pelo fato danoso, todos os pressupostos para a responsabilidade civil daqueles que praticaram o ato devem ser alegados e provados, sob pena de improcedência do pedido de desconstituição e reparação.
O autor não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à demonstração da ilegalidade e lesividade do ato, merecendo a improcedência de seu pleito
. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA”.

(TJ-GO 0489224-61.2011.8.09.0036, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2019). (Grifo nosso).

Além disso, não há que se falar em irregularidade no procedimento impugnado ou de ausência de participação da sociedade e de representantes dos usuários.

Nesse ponto, ressalta-se que a AMAES, cujo regimento interno a parte apelante sustenta que não foi observado, foi extinta pela Lei Complementar Municipal n.° 374/2015, que Cria a Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá – ARSEC, sob a forma de autarquia de regime especial, com a função de exercer o poder regulatório, normatizador, controlador e fiscalizados dos serviços públicos delegados de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos termos da Lei n.° 3.720, de 23 de dezembro de 1998, bem como de manejo, tratamento e destinação de resíduos sólidos, de transporte coletivo urbano, de iluminação pública, dentre outros serviços públicos delegados.

De acordo com a Lei Complementar em questão, é de competência da ARSEC a regulação econômica do transporte coletivo urbano, mediante o estabelecimento de tarifas ou parâmetros tarifários que reflitam o mercado e os custos reais de produção, de modo a incentivar os investimentos privados e propiciar a razoabilidade e modicidade das tarifas, conforme a capacidade econômica dos usuários. Confira-se:

“Art. 5º Sem prejuízo de outros poderes de direção, regulação, controle e fiscalização que venham a ser outorgados à ARSEC, serão de sua competência as seguintes atribuições básicas:

I - regulação econômica dos serviços públicos de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de manejo, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, de transporte coletivo urbano, de iluminação pública, dentre outros serviços públicos, mediante o estabelecimento de tarifas ou parâmetros tarifários que reflitam o mercado e os custos reais de produção, de modo a, concomitantemente, incentivar os investimentos privados e propiciar a razoabilidade e modicidade das tarifas, conforme a capacidade econômica dos usuários, de acordo com as normas legais e as regras contratualmente pactuadas
;

II - regulação técnica e controle dos padrões de qualidade, fazendo cumprir os critérios tecnológicos e normas qualitativas, conforme estabelecidos em contrato de concessão, termo de permissão ou de autorização, lei ou pelos órgãos competentes, de forma a garantir a continuidade, segurança e confiabilidade da prestação de serviço público;

III - atendimento ao usuário, compreendendo o recebimento, processamento e provimento de reclamações relacionadas com a prestação de serviço de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de manejo, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, de transporte coletivo urbano, de iluminação pública, dentre outros serviços públicos.

IV - atuar como terceiro interveniente em demandas administrativas e judiciais, que tenham relação direta ou indireta com suas competências legais, observando o disposto no art. 3º da LC 208/2010. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 482, de 15 de julho de 2020)”. (Grifo nosso).

Por sua vez, para a prática de seus atos, a ARSEC conta, na sua estrutura organizacional, com um Conselho Regulatório, órgão superior de representação e participação da sociedade que tem, dentre os seus 28 outros membros, membros representantes dos usuários dos serviços públicos delegados, indicados pelo movimento comunitário, pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela Câmara de Dirigentes Lojistas e pelo Poder Legislativo. Veja-se:

“Art. 7º O Conselho Regulatório, órgão superior de representação e participação da sociedade na ARSEC, exercerá o controle social dos serviços públicos delegados sob regulação da ARSEC e será composto de 28 (vinte e oito) membros, para mandatos de 04 (quatro) anos, com as seguintes origens. (Redação dada pela Lei Complementar nº 482, de 15 de julho de 2020) (Redação dada pela Lei complementar nº 381, de 29 de maio de 2015)

I - 03 (três) membros da Diretoria Executiva Colegiada da ARSEC, (Redação dada pela Lei Complementar nº 482, de 15 de julho de 2020) (Redação dada pela Lei complementar nº 381, de 29 de maio de 2015)

II – 01 (um) membro representante da Secretaria Municipal de Obras Públicas ou do Órgão que vier a sucedê-la; (Redação dada pela Lei complementar nº 381, de 29 de maio de 2015)

III – 01 (um) membro representante da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana ou do Órgão que vier a sucedê-la; e (Redação dada pela Lei complementar nº 381, de 29 de maio de 2015)

IV – 01 (um) membro representante da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos ou do Órgão que vier a sucedê-la; (Redação dada pela Lei complementar nº 381, de 29 de maio de 2015)

V – 01 (um) membro representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano ou do Órgão que vier a sucedê-la; (Redação dada pela Lei complementar nº 381, de 29 de maio de 2015)

VI – 01 (um) membro representante da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária ou do Órgão que vier a sucedê-la; (Redação dada pela Lei complementar nº 381, de 29 de maio de 2015)

VII – 01 (um) membro representante dos prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento; (Redação dada pela Lei complementar nº 381, de 29 de maio de 2015) VIII – 01 (um) membro representante dos prestadores de serviços de manejo, tratamento e destinação final de resíduos sólidos; (Redação dada pela Lei complementar nº 381, de 29 de maio de 2015)

IX – 01 (um) membro representante dos prestadores de serviços de transporte coletivo urbano; (Redação dada pela Lei complementar nº 381, de 29 de maio de 2015)

X – 01 (um) membro representante dos prestadores de serviços de iluminação pública; (Redação dada pela Lei complementar nº 381, de 29 de maio de 2015)

XI – 01 (um) membro representante dos usuários dos serviços públicos delegados, indicado pelo movimento comunitário
; (Redação dada pela Lei complementar nº 381, de 29 de maio de 2015)

XII – 01 (um) membro representante dos usuários dos serviços públicos delegados, indicado pelo Poder Legislativo
; (Redação dada pela Lei complementar nº 381, de 29 de maio de 2015)

XIII – 01 (um) membro representante dos usuários dos serviços públicos delegados, indicado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá – CDL
; (Redação dada pela Lei complementar nº 381, de 29 de maio de 2015)

XIV –
01 (um) membro representante dos usuários dos serviços públicos delegados, indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso
; (Redação dada pela Lei complementar nº 381, de 29 de maio de 2015)

XV – 01 (um) membro representante de entidade técnica, indicado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso; (Redação dada pela Lei complementar nº 381, de 29 de maio de 2015)

XVI – 01 (um) membro representante de entidade técnica, indicado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso; (Redação dada pela Lei complementar nº 381, de 29 de maio de 2015)

XVII – 01 (um) membro representante do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado de Mato Grosso; (Redação dada pela Lei complementar nº 381, de 29 de maio de 2015)

XVIII – 01 (um) membro representante dos prestadores de serviços funerários; (Redação dada pela Lei complementar nº 381, de 29 de maio de 2015)

XIX – 01 (um) membro representante dos trabalhadores ligados ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, indicado pelo sindicato da categoria; (Redação dada pela Lei complementar nº 381, de 29 de maio de 2015)

XX - 01 (um) membro representante dos trabalhadores ligados de manejo, tratamento e destinação final de resíduos sólidos, indicado pelo sindicato da categoria; (Redação dada pela Lei complementar nº 381, de 29 de maio de 2015)

XXI – 01 (um) membro representante dos trabalhadores ligados à prestação de serviços de transporte coletivo urbano, indicado pelo sindicato da categoria; (Redação dada pela Lei complementar nº 381, de 29 de maio de 2015)

XXII – 01 (um) membro representante dos trabalhadores ligados à prestação de serviços de iluminação pública, indicado pelo sindicato da categoria; (Redação dada pela Lei complementar nº 381, de 29 de maio de 2015)

XXIII – 01 (um) membro representante dos trabalhadores ligados à prestação de serviços funerários; (Redação dada pela Lei complementar nº 381, de 29 de maio de 2015)

XXIV – 01 (um) membro representante do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada e Afins de MT; (Redação dada pela Lei complementar nº 381, de 29 de maio de 2015)

XXV – 01 (um) membro representante da Câmara Municipal de Cuiabá; (AC) (Redação dada pela Lei complementar nº 381, de 29 de maio de 2015)

XXVI – 01 (um) membro representante do CRECI (Conselho Regional de Corretores de Imóveis). (Redação dada pela Lei complementar nº 381, de 29 de maio de 2015);

XXV – 01 (um) membro representante da Câmara Municipal de Cuiabá; (Redação dada pela Lei complementar nº 381, de 29 de maio de 2015) XXVI – 01 (um) membro representante do CRECI (Conselho Regional de Corretores de Imóveis). (Redação dada pela Lei complementar nº 381, de 29 de maio de 2015)

§ 1° Os membros representantes titulares elencados nos incisos deste artigo se farão representar, nos seus impedimentos, por membros suplentes, conforme indicações da respectiva entidade ou Órgão ao qual representa. (Dispositivo incluído pela Lei complementar nº 381, de 29 de maio de 2015)

§ 2º As entidades representantes de prestadores, usuários e trabalhadores de serviços públicos municipais ainda não regulados e fiscalizados pela ARSEC apenas comporão o Conselho Regulatório a partir do momento da efetiva regulação pela referida autarquia. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 482, de 15 de julho de 2020) (Dispositivo incluído pela Lei complementar nº 381, de 29 de maio de 2015)

§ 3º O Conselho Regulatório será presidido pelo Diretor Regulador Presidente da ARSEC e, em caso de vacância do cargo ou impedimento deste em comparecer na reunião, pelo Diretor Regulador e de Fiscalização e, caso vacância ou impedimento desde último, presidirá o Conselho Regulatório o Diretor Regulador Ouvidor; (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 482, de 15 de julho de 2020). (Grifo nosso).

E, do exame do procedimento constata-se que foram notificados o Presidente da Câmara de Vereadores, o Ministério Público e o Procon (ID. 226077672 – pág. 16/26), bem como foram convocados para as Reuniões do Conselho Regulatório os representantes dos usuários do serviço público José Maurício Pereira e Édio Martins de Souza (indicados pelo movimento comunitário), Marcrean Santos Silva e Luiz Cláudio de Castro Sodré (indicados pela Câmara Municipal de Cuiabá, MT), Nelson Soares Júnior e Marcos Leandro da Fonseca (indicados pela Câmara de Dirigentes Lojistas), Helmur Flávio Preza Daltro e Flávio José Ferreira (indicados pela OAB), conforme ID. 226077672 – pág. 53, 54, 55, 56.

Logo, forçoso concluir que foram notificados não só os conselheiros representantes dos usuários, como de outros órgãos de proteção, inclusive o Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei e dos interesses públicos, não havendo que se falar em ausência de participação social dos usuários do transporte coletivo.

Desse modo, diante da ausência do binômio ilegalidade-lesividade, na medida em que não foi comprovada a prejudicialidade aos usuários de serviços, tampouco a ausência de representação no procedimento de reajuste tarifário, não há que se falar em nulidade na majoração da tarifa do transporte coletivo municipal de Cuiabá, MT.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em
REEXAME NECESSÁRIO
, ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024